Tribunal: TJDFT
Processo: 0713802-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. PERÍCIA. COMPLEXIDADE INEXISTENTE. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA IDOSA E VULNERÁVEL EM ERRO. DOLO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO DEMONSTRADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS DESCONTADAS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR EMPRESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. É desnecessária a produção de prova pericial não apenas quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez, mas, sobretudo, quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, o destinatário da prova. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
2. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Se as evidências indicam que a autora foi induzida a acreditar que se tratava de valor oriundo de previdência complementar (print de WhatsApp - ID 49412702), tendo mais de uma vez reafirmado sua intenção de não contrair empréstimo, evidencia-se a captação maliciosa da vontade e a configuração de vício de consentimento (dolo) pela indução da vítima idosa e vulnerável em erro.
4. A certificação por biometria facial com geolocalização é forma segura de identificação do contratante. Todavia, “desacompanhada da negociação entre o consumidor e o correspondente bancário, não tem o condão de demonstrar a real intenção do consumidor ou sob qual circunstância o “aceite” foi dado. Sem a demonstração da real vontade do consumidor, os contratos estão eivados de vício e são passíveis de anulação.” (Acórdão 1732919, 07001415220238070017, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023).
5. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
6. Na hipótese, evidente a violação à boa-fé objetiva pela deturpação da realidade pelo correspondente bancário que culminou com a contratação de empréstimo não pretendido e descontos indevidos no contracheque. Cabível, portanto, a devolução em dobro da quantia.
7. Os sentimentos experimentados pela autora que foi ludibriada pelo representante da instituição bancária a contratar empréstimo que comprometeu cerca de 30% de seu benefício previdenciário são bastantes para aflorar o dano moral, cuja compensação foi fixada na origem em R$5.000,00, valor este que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.
8. No âmbito da responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora e a correção monetária do valor do dano material incidem a partir do evento danoso, data da contratação do empréstimo (Súmulas 54 e 43 do STJ).
9. Deve ser mantida a multa coercitiva quando o valor (R$ 3.000,00) é compatível com a obrigação cominada.
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00.